Tribunal: TJSP
Processo: 0001367-29.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Qualificadora do concurso de pessoas suficientemente demonstrada. Condenações mantidas. Pena. Réu Gledson. Sanção e regime adequadamente fixados. Réu Roberto. Pena redimensionada. Afastada a agravante da reincidência. Regime inicial alterado para o aberto. Substituição da pena privativa

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Qualificadora do concurso de pessoas suficientemente demonstrada. Condenações mantidas. Pena. Réu Gledson. Sanção e regime adequadamente fixados. Réu Roberto. Pena redimensionada. Afastada a agravante da reincidência. Regime inicial alterado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Possibilidade. Recurso de R.C.D. parcialmente provido e de G.H.C.O. improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001367-29.2016.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que são apelantes ROBERTO
CABRAL DIAS e GLEDSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de
Gledson Henrique Carvalho de Oliveira e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de Roberto Cabral Dias para reduzir-lhe a pena imposta 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor
mínimo legal, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena
corporal, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo a uma entidade
pública ou privada de caráter assistencial, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 2/14
Voto no 9.999
Apelação no 0001367-29.2016.8.26.00542
Comarca: Osasco
Apelantes: Gledson Henrique Carvalho de Oliveira e
Roberto Cabral Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Prova.
Suficiência.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Qualificadora do concurso de pessoas suficientemente
demonstrada. Condenações mantidas. Pena. Réu Gledson.
Sanção e regime adequadamente fixados. Réu Roberto. Pena
redimensionada. Afastada a agravante da reincidência.
Regime inicial alterado para o aberto. Substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Possibilidade. Recurso de R.C.D. parcialmente provido e de
G.H.C.O. improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 383/395, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que GLEDSON
HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA e ROBERTO CABRAL
DIAS foram condenados, respectivamente, às penas de 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e
ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário
mínimo, e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 07
(sete) dias-multa, e porque incursos no artigo 155, §4o, inciso
IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A
pena privativa de liberdade de Gledson foi substituída por
restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo a uma entidade pública ou privada de caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 3/14
assistencial, a ser designado pelo juízo da execução penal. Foi
concedido aos acusados o direito apelar em liberdade.
Inconformados, os réus apelaram.
O acusado Gledson requer a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pleiteia: a) o afastamento da
qualificadora do concurso de pessoas; b) a aplicação da
tentativa na fração máxima e; c) o afastamento do pagamento
de custas (fls. 410/419).
O réu Roberto, por sua vez, pugna pela absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) o
afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de
obstáculo e da causa de aumento do repouso noturno; b) a
fixação do regime inicial aberto e; c) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 444/448).
Contra-arrazoados
os
recursos
(fls.
453/455)
e
apresentado o r. parecer pela douta Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 465/476), manifestou-se o Ministério Público, em
ambas as instâncias, pelo improvimento dos recursos.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos interpostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 4/14
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) no dia 17 de agosto de 2016, por volta das 03h34, no interior
do Supermercado Dia, situado na Avenida Presidente Médici no
2508, Mutinga, nesta cidade e comarca de Osasco, GLEDSON
HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 08, e
ROBERTO CABRAL DIAS, qualificado a fls. 09, agindo em concurso
e com unidade de desígnios entre si e com outro indivíduo não
identificado, durante o repouso noturno, tentaram subtrair, para
proveito comum, mediante destruição ou rompimento de
obstáculo, 03 (três) pacotes de fraldas, marca Turma da Monica,
avaliados no total de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais); 04
garrafas de Whisky, marca Natu Nobilis, avaliados no valor total
de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais); 73 (setenta e três) pares
de chinelos/sandálias, avaliados no valor total R$ 1.167,27 (um
mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos); 170
(cento e setenta) caixas de cigarros, diversas marcas, avaliados no
valor total de R$ 1.615,00 (um mil, seiscentos e quinze reais); 08
(oito) pacotes de cigarros, diversas marcas, avaliados no valor
total de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais); 18 (dezoito)
isqueiros, marca Bic, avaliados no valor total de R$ 161,82 (cento
e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos); 41 (quarenta e
uma) pilhas/baterias, marcas diversas, avaliadas no valor total de
R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais); 01 (um) pacote
contendo 10 (dez) unidades de pilha pilha/bateria, marca Duracel,
avaliada no valor total de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e
noventa centavos); 01 (um) pacote de refil de aparelho de
barbear, marca Mach 3, avaliado no valor de R$ 32,00 (trinta e
dois reais); 08 (oito) desodorantes, diversas marcas, avaliados no
valor total de R$ 111,92 (cento e onze reais e noventa dois
centavos); 25 (vinte e cinco) shampoos/condicionadores, marca
Clear, avaliados no valor de R$ 224,75 (duzentos e vinte e quatro
reais e setenta e cinco centavos); 02 (dois) produtos de limpeza,
marca Glade, avaliados no valor total de R$ 15,98 (quinze reais e
noventa e oito centavos); 08 (oito) colas, marca Lactite, avaliadas
no valor total de R$ 103,92 (cento e três reais e noventa e dois
centavos) e 08 (oito) produtos químicos, marca Super Bond,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 5/14
avaliados no valor total de R$ 55,92 (cinquenta e cinco reais e
noventa e dois centavos), pertencentes à referida empresa vítima,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às
suas vontades.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, os denunciados e o
comparsa não identificado, após arrombarem a porta do referido
estabelecimento comercial, adentraram o local e apoderaram-se
dos bens acima indicados, colocando-os no interior de sacolas.
Ocorre que, como o alarme do supermercado acabou disparando,
um vigia acionou a polícia militar para averiguar o que estava
acontecendo. Lá chegando, os milicianos depararam-se com a
porta do estabelecimento arrombada e avistaram os denunciados
e o comparsa saindo pelos fundos do supermercado, sendo que
GLEDSON e ROBERTO carregavam as sacolas contendo os bens
subtraídos, enquanto o comparsa estava na posse de uma arma
de fogo.
Ao notarem a presença dos policiais, os furtadores
empreenderam fuga, tendo o miliciano Bruno saído ao encalço
dos criminosos, enquanto a policial Karina retornou à viatura.
Durante perseguição, o policial Bruno ouviu o barulho de um
disparo de arma de fogo, não sabendo, contudo, quem teria
efetuado. Nesse momento, ROBERTO jogou-se ao chão, sendo
detido. Já GLEDSON e o comparsa continuaram correndo,
escondendo-se na residência da testemunha Vinícius, onde o
criminoso não identificado foi atacado por um dos cachorros
pertencentes à referida testemunha, mas conseguiu se evadir,
pulando o portão, enquanto GLEDSON acabou sendo detido.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de
ocorrência (fls. 03/08); pelo auto de exibição, apreensão,
entrega e avaliação (fls. 31/33); e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 6/14
“Na delegacia de polícia o réu GLEDSON declarou que estava
voltando da casa da namorada quando foi abordado pelos
policiais militares, negando a autoria do crime a aduzindo
desconhecer o motivo pelo qual foi lhe imputado a prática dos
fatos (fl. 27).
O acusado ROBERTO alegou que estava voltando do trabalho
quando foi abordado pelos policiais militares noticiando a
ocorrência de um roubo em um supermercado. Acrescentou que
estava bêbado e não se recordava onde estava na hora dos fatos,
negando a autoria do delito e afirmando não conhecer o indivíduo
GLEDSON (FL. 29).
Primeiro, consigne-se que embora ciente do processo que
tramitava contra si, o réu GLEDSON não compareceu a juízo e foi
decretada sua revelia, oportunidade em que poderia apresentar
sua versão acerca dos fatos e eximir-se de culpa.
Já, o réu ROBERTO foi requisitado por estar cumprindo pena por
outro processo e foi conduzido a juízo, oportunidade em que
negou a prática dos fatos a ele imputados, alegando que estava
descarregando caminhão até 02h00, para montagens de estandes
no Parque Anhembi, em São Paulo. Contou que retornava para
casa e desembarcou em um ponto de ônibus, ocasião em que foi
abordado pelos policiais.
Disse que o policial anotou os seus dados pessoais e o liberou,
mas quando chegou a outra viatura, o policial voltou e o deteve
por que já possuía “passagem criminal”, acusando-o de ter
furtado o supermercado. Por fim, negou que estava saindo do
estabelecimento vítima com sacolas e mercadorias subtraídas,
asseverando que foi detido muito longe do supermercado vítima.
(...)
A testemunha Vinícius Evandro Moura relatou que tinha acabado
de chegar de uma viagem e viu que seu cachorro estava latindo
muito porque havia dois indivíduos desconhecidos no fundo de
seu quintal. Disse que mandou os desconhecidos saírem do
imóvel, mas eles se negavam a sair porque havia muitos policiais
na esquina, momento em que travou uma luta corporal com um
dos indivíduos a fim de jogá-lo para fora do quintal, salientando
que um policial deteve o indivíduo invasor, mas o comparsa dele
conseguiu fugir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 7/14
Esclareceu que o indivíduo detido dentro de seu quintal não é o
réu ROBERTO, salientando que ROBERTO foi detido pelos policiais
porque ele era um dos indivíduos que subtraíram as mercadorias
no Supermercado Dia. Contou que na delegacia de polícia ajudou
a contar as mercadorias subtraídas, aduzindo que não presenciou
a detenção de ROBERTO, mas os policiais contaram que o réu foi
detido na prática do furto no supermercado vítima.
A testemunha Bruno Ribeiro Correa, policial militar, declarou que
realizava patrulhamento pela rua lateral ao Supermercado Dia
quando um vigia informou que estava ouvindo barulhos dentro do
referido supermercado. Relatou que desembarcaram e ao se
aproximarem do estabelecimento, depararam-se com três
indivíduos saindo do supermercado, salientando que um deles
estava armado e outros dois carregavam as sacolas com
mercadorias. No momento todos os indivíduos saíram correndo e
aquele que portava a arma de fogo efetuou um disparo,
asseverando que ROBERTO sofreu uma queda durante a corrida e
foi detido há cerca de trezentos metros do local.
O depoente esclareceu que os indivíduos abandonaram as sacolas
com as mercadorias em frente ao supermercado e empreenderam
fuga, acrescentando que o outro indivíduo comparsa do réu foi
detido pelos policiais da viatura que prestou o apoio,
esclarecendo que o terceiro indivíduo que estava armado
conseguiu fugir. Por fim, asseverou que viu os dois indivíduos
detidos abandonando as sacolas para fugir, acrescentando que
eles foram conduzidos à delegacia de polícia e o supermercado
vítima recuperou as mercadorias subtraídas.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Karina
Bianchi, policial militar. Disse que realizavam patrulhamento e
ouviram barulhos dentro do supermercado, aduzindo que no
momento em que foram verificar o estabelecimento os indivíduos
abriram a porta e se evadiram correndo. Salientou que eram três
indivíduos e dois foram detidos, sendo o réu ROBERTO e outro
comparsa, os quais foram conduzidos à delegacia de polícia.
Esclareceu que as sacolas com as mercadorias estavam separadas
e foram deixadas dentro do supermercado porque os indivíduos
foram surpreendidos no momento em que iam sair do
estabelecimento, por volta das 03h00 da madrugada. Por fim,
acrescentou que os três indivíduos saíram pela porta da frente do
supermercado, consignando que eles arrombaram a porta para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 8/14
entrar no estabelecimento.”
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de
prova idôneo, e corroborada com os demais elementos constante
nos autos, portanto, em conformidade com a jurisprudência
pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula
n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 2.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel.
Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/04/2015, DJe 22/04/2015).
No caso em análise, a negativa dos apelantes restou
isolada do conjunto probatório. Observa-se dos autos que a
testemunha Vinícius apresentou em Juízo a mesma versão da
fase policial, sendo que naquela oportunidade, afirmou que o
indivíduo que fora detido no quintal de sua residência tratava-
se do corréu Gledson, o que é confirmado em Juízo, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 9/14
somente presente o acusado Roberto, e a testemunha afirmou
que não era este último que estava no seu quintal.
Já os policiais militares visualizaram o momento em que
os réus e o comparsa deixavam o local dos fatos, de
madrugada, e empreenderam fuga, deixando as sacolas
contendo os bens que seriam subtraídos no estabelecimento
comercial.
Ademais,
resultou
devidamente
comprovada
a
qualificadora do concurso de pessoas. Os policiais militares
prestaram depoimentos harmônicos no sentido de que
presenciaram três indivíduos saindo do supermercado, porém,
somente os réus foram detidos.
A despeito do pedido da Defesa do réu Roberto, a r.
sentença já afastou a qualificadora do rompimento de
obstáculo, bem como a causa de aumento do repouso noturno.
Por fim, verifica-se que, realmente, o crime não se
consumou, uma vez que os acusados foram surpreendidos no
momento em que iam deixar o estabelecimento comercial.
Destarte, a condenação pelo delito de furto qualificado
tentado era mesmo de rigor.
Passa-se à análise das penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 10/14
Gledson:
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a
serem consideradas.
Reconhecida a tentativa, a reprimenda foi corretamente
reduzida na fração mínima de 1/3 (um terço). Não há que se
falar em redução no patamar máximo, como pretende a Defesa
de Gledson, uma vez que os agentes já haviam separados os
bens e somente não tiveram êxito na empreitada criminosa
porque foram avistados pela Polícia Militar no momento em que
iam deixar o local dos fatos. Assim, o crime aproximou-se
consideravelmente da consumação, razão pela qual, fica
mantida a redução de 1/3 (um terço), perfazendo a reprimenda
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento
de 06 (seis) dias-multa , no valor mínimo legal, que se tornou
definitiva porque ausentes outras causas modificadoras.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas
de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 11/14
pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo a uma entidade
pública ou privada de caráter assistencial,
Em caso de reconversão, foi corretamente fixado o regime
inicial aberto.
Roberto:
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa.
Na segunda fase, embora o Juízo de origem tenha
reconhecido a agravante da reincidência, observa-se das
informações complementares da folha de antecedentes (fl. 204),
que as penas privativas de liberdade foram julgadas extintas
(execuções 1 e 2) em 16 de fevereiro de 2011, pelo
cumprimento.
Embora
tais
condenações
pudessem
ser
consideradas como maus antecedentes, porque decorrera prazo
superior a cinco até a data dos fatos em análise, não servem
para a caracterização da agravante da reincidência. Assim,
afasto referida agravante e mantenho a sanção no mínimo
legal.
Reconhecida a tentativa, a pena foi corretamente
reduzida na fração mínima de 1/3 (um terço), em razão do iter
criminis percorrido, uma vez que os agentes já haviam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 12/14
separados os bens e somente não tiveram êxito na empreitada
criminosa porque foram avistados pela Polícia Militar no
momento em que iam deixar o local dos fatos. Assim, o crime
aproximou-se consideravelmente da consumação, razão pela
qual, fica mantida a redução de 1/3 (um terço), perfazendo
agora a sanção de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal,
que torno definitiva porque ausentes outras causas modificadoras.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no
valor de 01 (um) salário mínimo a uma entidade pública ou
privada de caráter assistencial.
Em caso de reconversão, o acusado deverá iniciar o
cumprimento da pena corporal em regime aberto.
Por fim, quanto à alegada hipossuficiência econômica, o
apelante Gledson poderá pleitear a Justiça Gratuita e o
parcelamento da pena de multa na fase de execução da
sentença. Nessa ocasião, quando o réu for chamado para
satisfazer a obrigação, é que deverá demonstrar ao Magistrado
suas condições financeiras e postular eventual suspensão da
exigibilidade do pagamento das custas, observado que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 13/14
decorrem de expressa disposição do artigo 804 do Código de
Processo Penal. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50.
BENEPLÁCITO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário
da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das
custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo condições
financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a
obrigação. 2. Agravo interno improvido.” (STJ, AgRg no REsp
1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016).
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO PAGAMENTO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO.
1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo
que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser
condenado nas custas processuais. 2. O momento de verificação
da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é
possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
entre a data da condenação e a execução do decreto
condenatório. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no
AREsp 394701/MG - ROGERIO SCHIETTI CRUZ Sexta Turma j.
em 21.08.2014).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
Gledson Henrique Carvalho de Oliveira e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Roberto Cabral Dias para reduzir-
lhe a pena imposta 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 06 (seis)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001367-29.2016.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 14/14
dias-multa, no valor mínimo legal, bem como substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no
valor de 01 (um) salário mínimo a uma entidade pública ou
privada de caráter assistencial, mantendo-se, no mais, a r.
sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator